Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703351-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TUNING PARTS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado de Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022, e antes de edição de Lei Distrital regulamentando a matéria. 2. Decisão anterior – concedeu a segurança para declarar ilegal a cobrança de ICMS/Difal para apenas nos dias 1 a 4/1/2022. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente (i) a adequação da impetração. No mérito as questões a serem apreciadas são: (ii) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (iii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão; (iv) a suspensão dos efeitos da sentença, conforme decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. III – Razões de decidir 4. O mandado de segurança é a via processual adequada para impugnar ato de autoridade fazendária consistente na cobrança de imposto com base em legislação impugnada pelo impetrante. 5. O art. 3o da Lei complementar no 190/2022 que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL observado o prazo nonagesimal é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066. 6. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015. 7. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no RE no 1.287.019, Tema no 1.093. 8. Diante da análise da matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI no 7.066, cuja decisão é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, deve ser levantada a suspensão dos efeitos da sentença anteriormente determinada nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. IV – Dispositivo 9. Recursos conhecidos. Apelação da impetrante parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal e Remessa necessária desprovidas. Dispositivo relevante: LC no 190/2022, art. 3o. L. no 9.868/1999, art. 28, p.u.; CPC, 927, I. Jurisprudência relevante: STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos I e III, do CPC e 3o da LC 190/22, sustentando que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, porquanto o Distrito Federal não editou uma nova lei distrital após o referido julgamento e a edição da LC 190/2022, bem como não respeitou os limites da lei complementar para a cobrança realizada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 102, inciso III, 146, 150, inciso III, alínea “b”, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Nas contrarrazões, o recorrido pede fixação de honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927 do CPC e 3o da LC 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75623092 e ID 75623087. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003